Tribunal: TJDFT
Processo: 0702426-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702426-03.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ANTÔNIO LOPES DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NECESSIDADES VITAIS. REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. PACIENTE/CONTRATANTE. ROL DA ANS. TRATAMENTO. AUSÊNCIA. DEVER DE CUSTEIO. PLANO DE SAÚDE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O pleno atendimento à saúde do paciente/contratante é premente, tendo em vista as suas necessidades vitais, não se podendo falar em violação ao conteúdo negocial previsto no contrato, uma vez que o tratamento pleiteado promove o reequilíbrio contratual entre as partes. 2. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS e constante de Resolução Normativa, representa garantia mínima aos usuários dos serviços dos planos de saúde, não esgotando os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. 3. A ausência de previsão de tratamento indicado por médico no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde não afasta a responsabilidade do plano de saúde de custeá-lo, sob pena de se macular a finalidade do contrato do seguro de saúde, que é justamente a assistência à saúde do contratante, sobretudo nas situações de maior vulnerabilidade. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 10, inciso VII, da Lei 9.656/1998, sustentando a falta de obrigatoriedade em custear equipamento solicitado pela parte recorrida, considerando a ausência de cobertura contratual, nos moldes do rol taxativo da ANS. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625 (ID 46530686). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 10, inciso VII, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005